Tribunal: STF
Processo: ARE 1477059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FEITO (ADC Nº 83). ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL DE 1,5%. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO APÓS 31/08/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2º Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a interrupção dos descontos a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%) no contracheque do requerente, a partir de 12/01/2023, devendo ser-lhe restituídas as parcelas descontadas desde a data citada até a efetivação da interrupção.



    2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o cancelamento dos descontos em seu contracheque do percentual de 1,5% a título de contribuição militar adicional, bem como a restituição das quantias indevidamente descontadas a partir de 12/01/2023, data do requerimento administrativo. Narrou que a contribuição foi instituída pela Lei 3.756/60, obrigatória aos militares da ativa, reserva remunerada e reformados das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. Informou que com a edição da Lei 10.486/02, a contribuição tornou-se facultativa, devendo o militar optar por sua manutenção. Aduziu não possuir dependente do sexo feminino, não havendo razão para arcar com tal contribuição, inexistindo contrapartida daí decorrente.



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47316707).



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de suspensão do desconto de pensão militar, para filha mulher, no percentual de 1,5%.



    5. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de suspensão do feito em razão da ADC nº 83, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal com o objetivo de ver reconhecida a validade constitucional do art. 36, § 3º, inciso II, da Lei Federal nº 10.486/2002, especialmente quanto ao caráter peremptório do prazo de renúncia estipulado na referida norma legal. No mérito, argumenta que a Lei nº 10.486/2002 impôs a compulsoriedade no recolhimento da contribuição previdenciária militar adicional, determinando como prazo para renúncia ao benefício o dia 31/08/2002. Afirma que, não tendo o autor renunciado ao seu direito no prazo legal, operou-se a decadência, passando a ser considerada automática sua adesão ao benefício. Frisa que a Administração Militar, ao implementar os descontos, limitou-se a cumprir os ditames legais, sendo que a desoneração irá gerar prejuízo ao Erário. Discorre sobre o sistema de previdência solidária. Requer a improcedência do pedido.



    6. Indefiro o pedido de suspensão processual, em razão da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 83, ante a inexistência de pronunciamento da Suprema Corte nesse sentido. Até o momento, não foi apreciado o pedido cautelar de deduzido no sentido de se suspender o julgamento dos processos que tratam do tema, conforme explicitado na sentença.



    7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade “ad causam” deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.



    8. A Lei nº 3.756/60 conferiu às filhas de militar o direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, mediante contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. A Lei nº 10.486/2002, que revogou a Lei nº 3.756/60, instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/08/2002. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010).



    9. A desoneração do encargo, sendo ele facultativo, não tem o condão de acarretar prejuízo para a previdência dos militares, posto que os descontos efetuados em momento anterior à renúncia não serão restituídos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6ª T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).



    10. A possibilidade de manifestação de renúncia do benefício após o prazo estabelecido não acarreta ofensa ao sistema de previdência solidária, sobretudo na medida em que converge com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar. Nesse sentido é o entendimento firmado na 2ª Turma Recursal deste e. Tribunal. Precedentes: (Acórdão 1681322, 07638353220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 8/4/2023); (Acórdão 1632257, 07628275420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.)



    11. Recurso conhecido. Preliminares de suspensão do feito e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Não provido.



    12. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; 5º, caput, e inciso XXXVI; 37, caput; 40; 194, parágrafo único, e inciso V; 195, inciso II; e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente